Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. GEAP. RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ALTA DO PACIENTE E SEU FALECIMENTO. DANO MORAL. PREJUDICADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenizatória por danos morais e materiais, que julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. Recurso do autor aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que os réus sejam condenados solidariamente na indenização a título de danos materiais e morais.
2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 2.3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 2.4. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal do autor, conquanto repetidos alguns argumentos utilizados ao longo da demanda, é possível compreender, com clareza, que a pretensão se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.5. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados encontram-se rebatidos no recurso do autor. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. A controvérsia dos autos reside em verificar se de fato o autor faz jus ou não à indenização a título de danos materiais e morais, referente à recursa de plano de saúde para tratamento de internação em hospital particular, sob o argumento da necessidade de cumprimento de prazo de carência contratual. 3.2. As operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear integralmente todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato, mas tão somente aqueles previstos nas situações descritas para planejamento familiar, em casos de urgência ou de emergência (art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98. 3.3. O art. 35-C da referida lei traça clara diferenciação entre as terminologias “emergência” e “urgência” para fins legais de análise do alcance da cobertura obrigatória legalmente assegurada aos beneficiários dos planos privados de assistência à saúde. 3.4. Como se vê, o termo “urgência” é utilizado apenas para ocorrências envolvendo acidentes pessoais e processo de parto, o que não condiz com a situação relatada nestes autos. 3.5. Assim, do ponto de vista técnico e legal, a análise demandada no presente caso está restrita à hipótese de ocorrência da situação de “emergência”, termo que, apesar de ser utilizado ordinariamente em contextos variados e de forma bastante genérica, com intensa carga de subjetividade, para os fins de aferição da obrigatoriedade de cobertura dos planos privados de saúde, as situações de emergência que autorizam o reconhecimento da abusividade de prazos de carência superiores a 24 horas são somente aquelas “que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
4. No caso, as partes firmaram contrato de plano de saúde, o qual teve início em 21/05/19. 4.1. Ocorre que na data de 09/07/19, ainda em período de carência, o requerente necessitou de atendimento emergencial e procurou o hospital réu. 4.2. De acordo com o relatório médico do Dr. Cássio, foi solicitada sua internação em apartamento para acompanhamento de seu quadro de saúde, nada que demandasse qualquer internação em UTI. 4.3. Deve-se frisar que não consta dos autos qualquer relatório médico indicando que no dia 09/07/19 havia necessidade de internação emergencial do requerente. 4.4. Tanto é assim que o relatório assinado pelo Dr. Luiz Felipe, entendeu pela alta do paciente, em 14/07/19, sob a utilização de oxigênio domiciliar, não verificando a conveniência na continuação da internação. 4.5. Dessa forma, naquela época, não existia nenhum apontamento médico que indicasse a necessidade de internação emergencial (UTI), que poderia afastar o período de carência previsto em contrato. 4.6. Cabe ressaltar que o quadro do falecido só foi alterado em 16/08/19, oportunidade em que foi verificada a inevitabilidade de sua internação, a qual foi determinada por medida judicial nestes autos, sendo devidamente cumprida. 4.7. Ainda que o autor tenha falecido dois meses após o ingresso da presente ação, inexiste nexo de causalidade apto a evidenciar que sua morte se deu em razão da alta recebida em 14/07/19. 4.8. Além disso, como já dito, havia carência a ser cumprida no que toca ao plano de saúde. Dessa maneira, tendo o hospital prestado todo o atendimento médico necessário e não havendo cobertura para o período, não há que se falar em danos materiais a serem ressarcidos ao espólio do de cujus.
5. No que toca ao pedido de condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, nos termos da inicial, motivado pela recusa supostamente indevida de cobertura dos custos com o tratamento do falecido, não merece prosperar. 5.1. Quanto a esse aspecto, por se tratar de pedido sucessivo, cuja apreciação se encontra condicionada por uma relação de dependência em relação ao pedido principal, uma vez reconhecida a improcedência do pedido principal, o pedido sucessivo (de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais) segue a mesma sorte, até mesmo diante da ausência de qualquer ato ilícito praticado pelo demandado.
6. Do prequestionamento. 6.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 6.2. Dessa forma, não está o julgador obrigado a se pronunciar ante a simples alusão ao interesse de prequestionamento, nem quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.3. Assim, tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
7. Apelação improvida.